Tribunal: TJMT
Processo: 1002001-60.2025.8.11.0105
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002001-60.2025.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GEOVANE GUILHERME - CPF: 034.175.621-04 (APELADO), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E TERMO DE EMBARGO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TERMO DE EMBARGO ACESSÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso para reformar sentença que, em ação anulatória de débito fiscal e de termo de embargo, declarou a nulidade de notificação por edital em processo administrativo ambiental, anulou auto de infração e termo de embargo dele decorrente, além de condenar ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a validade da notificação por edital no processo administrativo ambiental diante da devolução de correspondência com a anotação “não procurado”; (ii) definir se o termo de embargo possui autonomia em relação ao auto de infração anulado; e (iii) aferir a legalidade da manutenção do embargo em pequena propriedade rural com atividade de subsistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação por edital possui caráter excepcional e exige o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado, sob pena de nulidade, nos termos do art. 5o, LV, da CF e art. 121 da LC/MT n. 232/2005.
4. A devolução de correspondência com a anotação “não procurado” não autoriza, por si só, a adoção imediata da notificação ficta, sendo imprescindível a realização de diligências efetivas para localização do autuado.
5. A ausência de tentativa de notificação no endereço rural conhecido da parte evidencia violação ao contraditório e à ampla defesa, contaminando o processo administrativo e os atos dele decorrentes.

6. O termo de embargo, quando lavrado conjuntamente com o auto de infração, possui natureza acessória, de modo que a nulidade do ato principal acarreta sua insubsistência.

7. A imposição de embargo sobre pequena propriedade rural, explorada em regime de subsistência, deve observar a exceção prevista no art. 16 do Decreto n. 6.514/2008, sob pena de desproporcionalidade e ilegalidade.

8. A prescrição intercorrente, configurada pela paralisação do processo administrativo, atinge a pretensão punitiva e reforça a invalidade das medidas restritivas dele decorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A notificação por edital em processo administrativo sancionador ambiental somente é válida quando precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do autuado, não sendo suficiente a devolução de correspondência com a anotação ‘não procurado’. 2. A ausência de notificação válida viola o contraditório e a ampla defesa e acarreta a nulidade do processo administrativo e dos atos dele decorrentes. 3. O Termo de Embargo lavrado simultaneamente ao Auto de Infração é ato acessório e, diante da nulidade do processo e da prescrição, também deve ser anulado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LV; LC/MT n. 232/2005, art. 121; Decreto n. 6.514/2008, art. 16; Lei n. 9.873/1999, art. 1o, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, AC 1000436-83.2020.8.11.0025, rel. Des. Marcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.6.2025; TJ/MT, AC 1033822-51.2023.8.11.0041, rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2025; TRF1, AC 1000796-81.2021.4.01.4200, rel. Des. Fed. Eduardo Filipe Alves Martins, 5a Turma, j. 19.6.2024; TJ/MT, AI 1013229-90.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal e de termo de embargo cumulada com pedido de tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade da notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental, bem como dos atos subsequentes, determinando a anulação do Auto de Infração n. 210332156, do Termo de Embargo n. 210341478 e do crédito dele decorrente, além de condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante sustenta a regularidade da notificação do autuado no processo administrativo ambiental, defendendo a legitimidade da notificação por edital diante do insucesso da tentativa de cientificação postal, cujo aviso de recebimento retornou com a informação “não procurado”.

Afirma que inocorreu violação ao contraditório e à ampla defesa.

Aduz que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e que a notificação editalícia observou os parâmetros legais previstos na legislação ambiental estadual.

Defende a possibilidade de imposição de embargo, sustentando que a medida decorre de imposição legal diante da constatação de dano ambiental, sendo instrumento necessário para cessação da atividade lesiva, não se afastando em razão da alegação de pequena propriedade rural ou atividade de subsistência.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Em contrarrazões, o apelado alegou a nulidade da notificação por edital, a ocorrência da prescrição intercorrente e a impossibilidade de subsistência do termo de embargo diante da anulação do ato principal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, declinou de manifestação quanto à anulação do auto de infração, por entender tratar-se de matéria de natureza patrimonial e individual, desprovida de interesse público relevante, e opinou pela manutenção dos efeitos do Termo de Embargo, em razão de sua natureza cautelar e preventiva, devendo subsistir até a comprovação da regularização ambiental da área, destacando sua autonomia em relação ao auto de infração e ao processo administrativo sancionador.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Ação Anulatória manejada por
GEOVANE GUILHERME
, objetivando o reconhecimento da nulidade do Processo Administrativo SEMA/MT n. 320710/2021, instaurado a partir da lavratura do
Auto de Infração n. 210332156 e do Termo de Embargo n. 210341478
.

O apelado sustenta a nulidade da notificação por edital no referido processo administrativo, pois a correspondência foi encaminhada para endereço urbano, distante de sua propriedade rural, sem comprovação de tentativa efetiva de ciência, o que violou o devido processo legal, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A nulidade da notificação por edital já foi objeto de análise no Agravo de Instrumento n. 1042306-13.2025.8.11.0000, de relatoria desta magistrada, no qual foi reconhecida a nulidade. Confira-se:

“(...) Conforme fundamentou o juízo de primeiro grau na decisão agravada, a notificação, no processo administrativo ambiental, foi encaminhada via correios e retornou como ‘não procurado’.

Logo, não se trata de não localização do Agravado, sequer houve a procura.

A devolução de correspondência postal, ainda mais como não procurado, não autoriza a imediata notificação por edital em processo administrativo ambiental, sendo necessário o esgotamento das diligências para localização do autuado, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Destaca-se que na decisão agravada o juízo de primeiro grau ainda fundamenta que ‘a Administração Pública tinha pleno conhecimento do endereço do autor: o próprio imóvel rural autuado. O Relatório Técnico (ID. 210912906, pág. 4) é categórico ao afirmar que a equipe de fiscalização esteve na sede da propriedade e dialogou com a esposa do autuado.’

Todavia, não houve sequer tentativa de envio da notificação para a propriedade rural do Agravado, local de sua residência.

Nas razões recursais o Agravante colaciona o A.R. da correspondência encaminhada, sustentando que se trata de zona rural, onde não há entrega pelos Correios, contudo, o endereço constante de tal documento é ‘Rua Padre Ezequeil Ramin, s/n – Bairro Bela Vista - Colniza’, ou seja, endereço urbano, e mesmo assim retornou como não procurado. (...)”

Dos autos, extrai-se que não foi produzida prova em sentido contrário, permanecendo válida a prova documental apresentada pelo apelado, a qual demonstra que a notificação foi enviada pelos Correios e retornou com a anotação de “não procurado”, sem que tenha tentativa de citação pessoal.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de reconhecer a nulidade da notificação por edital em processos administrativos sancionatórios quando não há esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado, especialmente na ausência de tentativa eficaz de sua localização. Nesse sentido:

“(...)
Tese de julgamento: ‘1. A notificação editalícia no processo administrativo ambiental só é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário, não bastando a devolução postal com a anotação ‘não procurado’. 2. A inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa e impõe a extinção da execução fiscal fundada em título viciado.’ (...)”
(N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, DJE 16/06/2025)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS NÃO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA CDA. RECURSO PROVIDO.
(...)

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a notificação por edital, por possuir natureza subsidiária e excepcional, somente é válida quando precedida do efetivo esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado, conforme art. 121 da LC/MT no 232/2005.

5. A adoção direta da intimação ficta após tentativa única de AR frustrado, sem diligência complementar, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV), contaminando o processo administrativo e tornando nulos o Auto de Infração e a CDA que dele decorre. (...)”
(N.U 1033822-51.2023.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, DJE 30/10/2025)

Desta forma, deve ser mantida a sentença quanto à nulidade do processo administrativo ambiental, objeto da lide.

O Apelante também sustenta que, não obstante a nulidade do procedimento administrativo, o Termo de Embargo lavrado é autônomo, independente, e deve subsistir.

Na sentença, o juízo de primeiro grau concluiu que a nulidade alcança o embargo, com a seguinte fundamentação:

“(...) Ademais, quanto ao Termo de Embargo no 210341478, assiste razão ao autor também sob a ótica material. A documentação acostada aos autos, notadamente o Relatório Técnico da própria SEMA (ID 210912906), confirma que se trata de pequena propriedade rural (inferior a 4 módulos fiscais), com características de agricultura familiar.

O art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008 excepciona expressamente as atividades de subsistência da medida de embargo:

Art. 16.

No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência.

Os documentos de IDs 210912913 a 210912929 corroboram a natureza de subsistência da atividade exercida pelo autor. Portanto, a manutenção do embargo sobre a totalidade da área produtiva de um pequeno produtor rural, sem a observância dessa exceção legal e sem o devido processo legal prévio, mostra-se medida desproporcional e ilegal. (...)”

O entendimento do juízo sentenciante se mostra correto, pois o Embargo foi imposto concomitantemente ao Auto de Infração, como consequência da lavratura da infração e, inexistindo este, não subsiste o embargo.

O embargo ambiental, quando lavrado simultaneamente ao Auto de Infração, é medida acessória, sendo sua validade condicionada à higidez do processo que apura a infração principal. Assim, havendo nulidade na notificação inicial, resta prejudicada a validade de todas as medidas dele decorrentes, inclusive do embargo.

O argumento de ausência de comprovação de regularização ambiental não convalida a nulidade do procedimento nem autoriza a manutenção de sanção ou medida restritiva de direitos sem contraditório. Ainda, no caso configurou-se a prescrição intercorrente, atingindo toda pretensão punitiva, inclusive medidas restritivas de caráter contínuo como embargo.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA. MULTA AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ( § 1o DO ART. 1o DA LEI 9 .873/1999). TERMO DE EMBARGO ACESSÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(...)

4. Na insubsistência do auto de infração e respectiva multa, impõe-se o levantamento do termo de embargo, dado que a anulação do ato principal leva ao mesmo destino os atos acessórios. Precedentes.

(...) (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10007968120214014200, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL EDUARDO FILIPE ALVES MARTINS, Data de Julgamento: 19/06/2024, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 19/06/2024)
“ (...)

A anulação do auto de infração principal pela prescrição administrativa implica na insubsistência dos atos acessórios, como os termos de embargo.
(...)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10132299020248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/09/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/09/2024).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em observância ao Tema 1059 do STJ, majoro os honorários advocatícios em 1% nesta fase recursal, diante do desprovimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026